Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-39.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008349-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANIA JAQUELINE NASCIMENTO - CPF: 971.244.001-04 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial, a prova pericial médica traduz ato de natureza personalíssima, a impor a intimação pessoal do periciando para a sua realização, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa
.

Assim, de rigor a anulação da sentença, com
o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, mediante intimação pessoal da recorrente a respeito da perícia médica a ser realizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008349-39.2018.8.11.0041

APELANTE:

ANIA JAQUELINE NASCIMENTO

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANIA JAQUELINE NASCIMENTO
contra r. sentença proferida pelo MMª. Juíza da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais), todavia, suspensa a sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante como única matéria de defesa, defende a nulidade da sentença, sob o fundamento de que
“diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça”,
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, tendo em vista a nulidade quanto à ausência da intimação pessoal da parte autora (Id 64311977).

Contrarrazões ofertadas no Id 64311982.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, ante a concessão da justiça gratuita (Id 64311971).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que jugou improcedentes os pedidos da inicial, onde se pretendia o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ao fundamento de que a parte autora não compareceu na perícia médica judicial designada.

Para tanto, a apelante defende que
“diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça”,
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, tendo em vista a nulidade quanto à ausência da intimação pessoal.

Pois bem. Analisando tudo que dos autos consta, verifica-se que não merece prosperar a improcedência do feito embasada no não comparecimento da parte autora na perícia designada, vez que não restou devidamente comprovado nos autos que houve a sua intimação pessoal para o comparecimento do ato.

Em havendo designação de realização de perícia, deveria a intimação ter sido realizada de forma pessoal, nos termos do artigo 474 do CPC, sob pena de cerceamento de defesa, não podendo a apelante sofrer prejuízos pela desídia de seu advogado.

Sabe-se que a prova pericial médica traduz ato de natureza personalíssima, a impor a intimação pessoal do periciando para a sua realização, sob pena de se incorrer no cerceamento de defesa

Desse modo, sendo o grau de invalidez da recorrente o cerne da lide, a realização da prova pericial médica releva-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, sendo a única hábil a comprovar as alegações deduzidas na inicial.

Assim sendo, à míngua de intimação pessoal da parte autora para o comparecimento da avaliação médico-pericial, impõe-se reconhecer que resta configurado cerceamento de defesa apto a ensejar a declaração de nulidade da sentença.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Se a prova pericial foi julgada imprescindível à comprovação de fatos essenciais à justa resolução da lide indenizatória fundada em DPVAT, sendo indispensável o comparecimento do segurado, então este deve ser intimado pessoalmente do local, dada e horário do exame pericial, sob pena de nulidade do julgamento”
(N.U 1019494-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE VIA DJE
– AUSÊNCIA DA PERICIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INOCORRÊNCIA – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO
– PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I – A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

II – Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo”
(N.U 1015192-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, mediante intimação pessoal da autora/apelante a respeito da perícia médica a ser realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020